Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-16.2006.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000416-16.2006.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS ROSA - CPF: 190.545.569-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–

paralisação do processo por inércia do poder judiciário – não caracterizada – inaplicabilidade da súmula N.° 106 do STJ -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE ACORDO COM O RESP 1.340.553/RS DO STJ
-
NO PRIMEIRO MOMENTO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU AUSÊNCIA DE BENS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEF – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Inaplicável ao caso o teor da Súmula n.°106 do STJ, se a prescrição intercorrente não ocorreu pelo demora imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que executou as diligências necessárias requeridas pelo Exequente. No mais, não restou demonstrado prejuízo ao Agravante, se a contagem do prazo prescricional se iniciou após o período em que os autos ficaram paralisados por falha do mecanismo judicial.

2.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS, que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

3.

Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0000416-16.2006.8.11.0053, negando provimento ao recurso e reconhecendo a prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Em suas razões (id. 148337664 – pp. 1/9), o Agravante aduz a inexistência de aludida prescrição intercorrente, sob o argumento de que
“
não houve qualquer paralisação do processo por inércia da Fazenda Pública, mas demora no cumprimento e apreciação dos atos necessários ao prosseguimento da execução por falha no mecanismo da Justiça
”
(
id. 148337664 - p. 4
).

Segundo afirma, em verdade,

o que ocorreu foi que o feito permaneceu sem movimento por 5 (cinco) anos na Secretaria da Vara:
“(...) Verifica-se que a Fazenda Pública pugnou pelo envio dos autos para comarca de Santo Antônio de Leverger no dia 18.05.2001, tendo sido deferido pelo douto juízo em 23.05.2001. Porém, somente, no dia 19.4.2006 foi certificado nos autos a remessa do processo para aquela comarca, na qual o douto magistrado determinou a citação do executado no dia 09 de maio do mesmo ano
.
(i
d. 148337664 – p. 3)

Em decorrência desse episódio, entende que deva ser afastada a prescrição, em aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, até porque,
“a rigor, sem a suspensão, sequer teve início do prazo prescricional, pois o lustro intercorrente só é deflagrado após o final do prazo de 1 (um) ano de suspensão, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis.”

Por tais motivos, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2º Grau, na aba “Documentos”, verifica-se que o sistema registrou que a decisão monocrática foi proferida em 03/10/2022, com ciência em 06/10/2022, sendo o presente recurso interposto em 21/10/2022, ou seja, dentro do prazo legal.

Recurso isento de preparo (art. 77 do RITJMT).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais (Súmula n.º 189 do STJ).

Conclusos por redistribuição (id.

160064183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0000416-16.2006.8.11.0053, ao reconhecer a incidência, no caso, da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Para tanto, o Agravante alega, em síntese:

- a inocorrência da prescrição intercorrente, pois
“
não houve qualquer paralisação do processo por inércia da Fazenda Pública, mas demora no cumprimento e apreciação dos atos necessários ao prosseguimento da execução por falha no mecanismo da Justiça
.
” (id. 148337664 - p. 4), devendo ser aplicada ao caso a Súmula n.º 106 do STJ;

- ausência de suspensão do processo de 1 (um) ano para o início d e contagem do prazo prescricional, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo e passo à análise das razões recursais.

Não merece acolhida a adução de que inocorreu a prescrição intercorrente,

pois o processo permaneceu paralisado por inércia do Poder Judiciário
, e que deve ser aplicada ao caso, portanto, a Súmula nº 106 do STJ.

Do exame dos autos, verifica-se que em 3/5/2000, o Exequente, ora Agravante, ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o Executado, ora Agravado (id. 95999963 – p. 3), visando obter o pagamento do crédito relativo a multa por atividade lesiva ao meio ambiente
(pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente – art. 34, parágrafo único, III, da Lei n.º 9.605/98 c/c arts. 6°, §1º e 14, §1°, da Lei Estadual n.° 6.672/95),
inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.° 000417/00
(id. 95999963 – p. 2).

Em 05/05/2000 o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital determinou a citação do Executado (id. 95999963 - p. 3); em 05/06/2000, o Agravante acusou o ofício com as providências tomadas (id. 95999963 – p. 4); em 02/04/2001, o Juízo
a quo
determinou que o Exequente adequasse a relação processual ao disposto no art. 578 do CPC/73, que assim dispunha:
“A execução fiscal (art. 585, Vl) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”
(id. 95999963 – p. 6); em 07/05/2001 foi concedida vista dos autos ao Exequente (id. 95999963 - p. 6) que, em 18/05/2001, peticionou requerendo a remessa dos autos ao Juízo de Santo Antônio do Leverger, domicílio do Executado (id. 95999963).

Em 20/06/2001, os autos foram remetidos à Comarca de Santo Antônio do Leverger (id. 95999963 - p. 9).

Somente em 15/2/2006 foi expedido ofício de remessa dos autos (id. 95999963 - p. 11) e recebidos naquela Comarca em 27/04/2006 (id. 95999963 - p. 12).

Em 09/05/2006, foi determinada a citação do Executado (id. 95999963 – pp. 13/14), sendo expedida carta de citação pelo Correio (id. 95999963 – p. 15), tendo o ato, contudo, retado infrutífero (id. 95999963 – p. 18).

Em 18/07/2006, foi determinada intimação do Exequente para providenciar o atual endereço do Executado (id. 95999963 – p. 19) e, em petição de 04/9/2006, o Exequente requereu que a citação fosse feita via editalícia (id. 95999963 – p. 22), sendo o pedido deferido (id. 95999963 - p. 31) e o edital expedido e publicado (id. 95999963 – pp. 32 e 34).

Em 12/07/2007, foi determinada a penhora de bens (id. 95999963 – p. 37), porém o Oficial de Justiça certificou que não foi possível o cumprimento da penhora, ante a mudança de endereço do Executado (id. 95999963 – p. 39).

Em 25/10/2008, foi determinada a manifestação do Exequente (id. 95999963 - p. 40); em 18/2/2009 a União devolveu os autos, a ela encaminhados indevidamente (id. 95999963 – p. 41).

Em 23/7/2009, o Exequente devolveu os autos à Secretaria (id.95999963 - p. 42), com petição requerendo a realização de penhora
on-line
via BacenJud (id. 95999963 - pp. 43/44).

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, conforme acima exposto, portanto, revela, sem nenhuma margem de dúvida, que não obstante o processo tenha permanecido paralisado do período de 20/06/2001 a 27/04/2006, quando foi efetivamente providenciada a remessa dos autos ao Juízo competente, por se encontrar o Executado residindo na Comarca de Santo Antônio do Leverger, bem como tenha havido a indevida remessa à União no período 25/10/2008 a 18/2/2009,
esses lapsos temporais não interferiram na contagem de prazo da prescrição intercorrente
,
uma vez que eles ocorreram antes da data de início estabelecida no recurso repetitivo do STJ no REsp 1.340.553/RS,

que é o da ciência do Agravante sobre o não cumprimento da penhora de bens do Executado registrada na manifestação do dia 23/7/2009
.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“(...) 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(REsp 1.340.553/RS, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n° 106 do STJ, invocada pelo Agravante que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
, porquanto descabida.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe. 2.
Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ
.
”

(N.U 0008396-88.2011.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/06/2020, publicado no DJE 09/07/2020) (g. n.)

De igual forma,
não subsiste razão ao Agravante quando alega a desatenção ao prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano para o início de contagem do prazo prescricional
,
quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis
, isso porque
, o supracitado recurso repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, inclusive apontando que a suspensão de 01 (um) ano é automática, tão logo a Fazenda Pública tome ciência da não localização de bens penhoráveis, o que é o caso destes autos:

(...)
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano
. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.(...).
”
(REsp 1.340.553/RS, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

Aplicando essa regra, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT, Apelação Cível: 0003803-14.2011.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, data da sessão de julgamento: 06/09/2022)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.

3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 0004236-31.1996.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) ( g. n. )

Logo,
merece ser mantida a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0000416-16.2006.8.11.0053
, que reconheceu a prescrição intercorrente, com base no REsp nº 1.340.553/RS,.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023